Tribunal: TJDFT
Processo: 0725169-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. DÉBITO EXECUTADO. PARCELAS VENCIDAS. INCLUSÃO. INADIMPLEMENTO. MÊS. NOVEMBRO. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar eventual ausência de interesse processual de L.G.R. e B.G.R. no cumprimento de sentença originário, bem como a existência de excesso de execução referente à obrigação do mês de novembro de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As parcelas vencidas no decorrer da ação de execução de alimentos pelo rito da constrição patrimonial devem ser incluídas no débito executado, de modo a evitar a propositura de novas execuções com base na mesma relação jurídica, em respeito aos princípios da efetividade, da celeridade e economia processual.
4. A última memória de cálculo apresentada indica débito remanescente referente aos meses de novembro de 2024 e março, abril e maio de 2025. Persiste, portanto, o interesse processual de L.G.R. e B.G.R. no cumprimento da decisão que fixou os alimentos provisórios.
5. O débito referente ao mês de novembro de 2024 encontra-se integralmente adimplido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. Há interesse processual na execução de débitos inadimplidos no decorrer de ação executória nos termos do art. 528, § 5o, do Código de Processo Civil. 2. O pagamento integral de parcela mensal referente à prestação alimentícia arbitrada afasta eventual discussão sobre o inadimplemento de dias específicos”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, §5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.